Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido pagar as custas processuais e os honorários do advogado do vencedor.

2. A aplicação do princípio da causalidade restringe-se às hipóteses excepcionais nas quais o princípio da sucumbência se mostrar insuficiente para solucionar questões relativas à responsabilidade pelas despesas processuais.

3. Apelação não provida. Unânime.